Tribunal: TJES
Processo: 5020602-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020602-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESIO MENINI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020602-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESIO MENINI

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no id. 5758049, que julgou procedente o pedido contido na inicial condenando o recorrente a fornecer ao ora recorrido 20 (vinte) sessões de fisioterapia.

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença aduzindo que o fornecimento de fisioterapia é de responsabilidade do município. Requer, assim, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Vila Velha ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito de regresso em face do referido Município.

O recorrido, embora intimado (id. 5758057), não apresentou contrarrazões.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não há como este ser provido. Explico.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse cenário, sustenta o recorrente que o serviço de fisioterapia é parte do programa de atenção básica à saúde, cuja responsabilidade é dos municípios, razão pela qual requer o direcionamento do cumprimento da obrigação para o Município de Vila Velha,
ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito de regresso em face do referido Município.

Pois bem.

A certidão constante no id. 5758048, datada de 22/11/2022, atesta o cumprimento da decisão liminar de id. 5758042, na qual foi determinado ao recorrente que fornecesse ao ora recorrido, no prazo de 30 (trinta) dias, 20 (vinte) sessões de fisioterapia. A referida decisão foi proferida em 22/08/2022 e, posteriormente, confirmada pela sentença de id. 5758049.

Assim, pelo lapso temporal transcorrido, é possível afirmar que todas as 20 (vinte) sessões de fisioterapia já foram fornecidas pelo Estado, de modo que entendo não ser possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Vila Velha, uma vez que está já foi cumprida.

Ademais, ressalto que o Município de Vila Velha não foi parte na lide, de forma que entendo não ser possível sua condenação, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, eventual direito de regresso deverá ser exercido pelo recorrente em ação autônoma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)